Tribunal: STF
Processo: RE 209483
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-11-03
Data de publicação: 1998-11-03

Ementa:
EMENTA: SERVIDORES CELETISTAS. REGIME JURÍDICO ÚNICO.
TEMPO DE SERVIÇO. APROVEITAMENTO PARA FINS DE ANUÊNIO. LEI Nº
8.112/90, ARTS. 100 E 243. LEI Nº 8.162, ART. 7º. VETO.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 209.899-0,
Relator Ministro Maurício Corrêa, sessão de 04.06.98, firmou
orientação no sentido de que, ao tempo em que sobreveio a Lei nº
8.162/91 -- que alterou a regra do art. 100 da Lei nº 8.112/90, que
previa o direito à contagem do tempo de serviço público federal
prestado na condição de celetistas, para fins de cálculo  de
anuênio --, já se havia integrado ao patrimônio dos servidores o
direito à referida contagem, para todos os efeitos; e de que o veto
aposto pelo Presidente da República ao art. 243 da Lei nº 8.112/90,
que estabelecia o aproveitamento do tempo de serviço para a
percepção de vantagens funcionais, mantido pelo Congresso Nacional,
não afasta a aludida pretensão por parte  dos servidores.
Recurso extraordinário não conhecido.